Tribunal: TJBA
Processo: 8003171-26.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003171-26.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RONILSON ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POLICIAL MILITAR DA RESERVA.
PROCESSO DE SELEÇÃO DE POLICIAIS MILITARES NA RESERVA PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES ESPECÍFICAS. EDITAL Nº 001-CG/CAJ/011-2020 C/C ART. 18 DA LEI ESTADUAL Nº 7990/2001. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
EXISTÊNCIA DE PROCESSO DISCIPLINAR EM CURSO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. TEMA 22 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. ADEQUAÇÃO AO TEMA 1076 DO STJ. VERBA ARBITRADA POR EQUIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA APENAS QUANTO À VERBA SUCUMBENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido de policial militar da reserva para ser incluído em lista de aptos à convocação para prestação de serviços específicos, conforme o Edital nº 001-CG/CAJ/011-2020. O apelante sustentou a legalidade da exclusão do apelado com base no art. 18 da Lei Estadual nº 7.990/2001, por ele responder a processo administrativo disciplinar na data da avaliação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a exclusão de militar da reserva de processo de convocação para o serviço ativo pelo fato de responder a processo administrativo disciplinar em curso viola o princípio da presunção de inocência; (ii) verificar se a falta de demonstração da gravidade da conduta ou de incompatibilidade com o cargo invalida o ato administrativo; (iii) avaliar a necessidade de reforma, de ofício, da verba honorária arbitrada sobre base de cálculo inexistente.

III. Razões de decidir

3. Segundo a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 22, é ilegítima a cláusula de edital que restringe a participação de candidato por responder a inquérito ou ação penal sem previsão constitucional adequada e demonstração de gravidade excepcional.

4. O raciocínio jurídico aplicado aos processos criminais estende-se, por simetria, aos processos administrativos disciplinares.

5. No caso concreto, a administração não demonstrou a gravidade do ilícito imputado ao autor ou a incompatibilidade da conduta com a função de policial militar, limitando-se a registrar a existência do procedimento administrativo.

6. O processo administrativo disciplinar que motivou a inaptidão foi posteriormente arquivado por inexistência de provas de autoria ou materialidade, evidenciando a ausência de conduta desabonadora do militar.

7. A manutenção da exclusão baseada em investigação que se provou infundada afronta os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da presunção de inocência.

8. Os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública e podem ser revistos de ofício sem configurar reformatio in pejus.

9. Constatada a inexistência de condenação pecuniária e sendo o valor da causa irrisório (R$ 500,00), a fixação dos honorários deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e do Tema 1.076 do STJ.

IV. Dispositivo

10. Recurso não provido. Sentença reformada de ofício apenas para ajustar os honorários advocatícios, condenando o ente estatal a pagar o valor
de R$
4.000,00 (quatro mil reais).

ACÓRDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos da
apelação cível nº

8003171-26.2021.8.05.0146
,
em que figuram, como apelante,
ESTADO DA BAHIA
e, como apelado,
RONILSON ALVES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO A
O RECURSO
,
nos termos do voto condutor.